Tribunal: TJMT
Processo: 0009971-56.2016.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0009971-56.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[ROSANGELA SOARES FARIAS - CPF: 861.804.521-72 (RECORRENTE), TALITA MOURA BARRETO - CPF: 029.521.773-17 (ADVOGADO), ADELAIDE COSTA E SILVA - CPF: 488.569.831-68 (RECORRENTE), NILCEIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 350.378.222-20 (RECORRENTE), MARIA ROSALHA FERNANDES BARBOSA - CPF: 536.037.291-53 (RECORRENTE), MARIA ORCELY FERREIRA CASTANON - CPF: 405.214.861-49 (RECORRENTE), NEIDE MARIA DA SILVA - CPF: 427.805.351-72 (RECORRENTE), SOLANGE FERREIRA DORETO - CPF: 537.325.531-91 (RECORRENTE), LUZINETH COSTA OLIVEIRA - CPF: 880.018.571-15 (RECORRENTE), SILVIA CRISTINA FERNANDES PAIVA - CPF: 138.127.408-00 (RECORRENTE), CLARICE HAMERSKI - CPF: 920.997.851-04 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020